Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727227-83.2022.8.07.0000 Agravante(s) ASSEFAZ - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Agravado(s) Iranildes Maria José Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSEFAZ - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 126035587 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela ora agravante em desfavor de Iranildes Maria José, processo no 0705324-57.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada para fins de adimplemento do débito exequendo, nos seguintes termos: Solicita o credor “a penhora de 30% do salário da executada”. Dispõe o art. 833, IV, do CPC. Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Assim, não é possível a penhora sobre o salário do executado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257328, 07036842220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível, por expressa e inequívoca vedação legal, a penhora de percentual do salário do devedor, sobretudo na sua folha de pagamento, ressalvadas as hipóteses taxativamente previstas na lei, alheias ao presente caso. (Acórdão 1256092, 07271308820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro a penhora sobre o salário da executada. Noutro giro, a executada não impugnou as penhoras dos ativos financeiros. Assim, fica a exequente intimada a: 1) juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores penhorados; 2) Indicar banco, conta e agência para expedição do alvará de transferência; 3) Indicar bens da executada passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. A decisão foi integrada pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela exequente (Id 127260370) para o exame do pedido de revogação da gratuidade de justiça, matéria também devolvida no presente agravo de instrumento. Eis o teor da decisão prolatada quanto aos declaratórios (Id 131129717): A autora opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário da executada, alegando omissão, em relação ao pedido de revogação da gratuidade de Justiça conferida à autora. Alega que a executada possui renda de R$ 18.738,56, demonstrando que possui condições de arcar com as custas do processo. Intimada a apresentar contrarrazões, a executada quedou-se silente. Decido. A questão atinente à revogação da gratuidade de Justiça não foi examinada. Assim, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar o vício apontado, com as seguintes considerações: A exequente que no Portal da Transparência do Governo Federal, conseguiu apurar que o salário da executada é de R$ 18.738,56, conforme cópia da tela juntada na petição de id 125217610, p.2, fl. 248 PDFc. Nesse descortino, de fato, a autora possui renda muito superior a renda média do trabalhador brasileiro, devendo arcar com as custas do processo. Confira-se: Nesse sentido, o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI No 1.060/1950. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DE PROFISSÃO E CONSUMO. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 4o da Lei no 1.060/50, segundo o qual para a concessão do benefício em pauta basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, deve ser analisado conjuntamente com o art. artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência nem de sua família. Para tanto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado. 2 - A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, de forma que mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3 - Ao magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. \B4 - In casu, não se vislumbra evidência que dê suporte à alegação de a parte autora não possuir condições de arcar com as despesas processuais, em prejuízo do próprio sustento, pois, consoante extratos de pagamento com detalhamento de crédito juntados (fls. 48/49), referida parte demonstrou perceber renda bruta de cerca de R$ 4.000,00, valor esse muito superior à média geral de remuneração da população brasileira. Além disso, não comprovou suas despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia), mas apenas descontos relacionados a empréstimos consignados em folha, sem, contudo, estabelecer qualquer relação entre eles\b. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.963448, 20160020071413AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 23/09/2016. Pág.: 353-360) Assim, REVOGO a gratuidade de Justiça conferida à autora. Destaco que a revogação da gratuidade de Justiça não possui efeito retroativo (ex nunc). Nesse sentido, o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. EFEITOS. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Demonstrado que o agravado não preenche os requisitos autorizadores, correta a revogação do benefício. 3. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer fase processual, seus efeitos somente incidem a partir do pedido (ex nunc), não se admitindo sua retroatividade. 4. A revogação da gratuidade de justiça, contudo, possui efeitos prospectivos, sendo vedada a sua retroatividade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340332, 07038943920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, REVOGAR a gratuidade de Justiça conferida à autora. Nos termos da decisão embargada, fica a exequente intimada a indicar banco, agência e conta para expedição de alvará de transferência. Ficam as partes intimadas. Em razões recursais (Id 38334077), a agravante aduz a possibilidade de flexibilização da penhora salarial, à luz do princípio da efetividade da pretensão executiva, sem que haja o comprometimento do indispensável à sobrevivência da parte devedora, dado o valor vultoso recebido por ela a título de rendimentos mensais. Indica que no mês de abril de 2022 a agravada auferiu o salário no valor de R$18.738,56 (dezoito mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e menciona que em dezembro de 2021, levando em consideração o recebimento de décimo terceiro salário, os rendimentos líquidos, após todas as deduções, alcançaram o importe de R$ 30.502,41 (trinta mil, quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos). Sustenta que a gratuidade de justiça constitui condição de mera suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e honorários até que cesse a condição de hipossuficiência que ensejou o deferimento da benesse e cita o parágrafo único do art. 100 do CPC, bem como precedente do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido. Entende que a revogação da gratuidade de justiça possui efeitos retroativos e argumenta que, mesmo antes da concessão da benesse, a parte devedora já ostentava condições financeiras de suportar as despesas processuais. Brada a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo e alega a tentativa frustrada de todos os meios constritivos para satisfação do crédito. Afirma que, em caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o feito poderá ser alcançado pelo instituto da prescrição intercorrente, haja vista o desconhecimento de bens passíveis de penhora. Formula os seguintes pedidos recursais: a) A concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo; b) A notificação do dd. Juízo de piso para prestar as informações que entender necessárias; c) Tendo em vista que a penhora de salário encontra respaldo nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o deferimento desse pedido não importa em prejuízo ao sustento da Agravada nem de sua família, conforme se pode extrair da consulta feita ao portal de transparência, requer a penhora no importe de 30% sobre os vencimentos da Agravada. d) Caso os Ilustres Desembargadores entendam não ser cabível a penhora no importe de 30% sobre os rendimentos da Agravada, requer o deferimento do pedido em percentual a ser arbitrado por Vossas Excelências, enaltecendo assim o princípio da efetividade jurisdicional. e) Seja declarado que os efeitos da revogação da gratuidade de justiça procedida no juízo a quo tem efeitos retroativos (ex tunc), ante a comprovação feita nos autos. Preparo recolhido (Ids 38334094 e 38334095). É o relato do necessário. Decido. Ao exame do conjunto da postulação recursal, à luz do art. 322, § 2o, do CPC, constato que a parte agravante pretende, a bem da verdade, a concessão de tutela provisória ao recurso a fim de que seja determinada a penhora de percentual do salário da devedora para que não seja operada a prescrição intercorrente. Isso porque a pretensão de suspensão do processo literalmente formulada, por si só, não constitui medida hígida a evitar a ocorrência da prescrição intercorrente almejada, sobressaindo compatível com esta finalidade, no caso, apenas a pretensão de efetivação de penhora, na medida em que constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos da novel disciplina constante do art. 921, § 4o-A, do CPC, cuja redação foi dada pelo advento da Lei do Ambiente de Negócios (Lei n. 14.195/2021). Vejamos o teor: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (grifos nossos) Neste passo, considerando o escopo buscado com a interposição do recurso, no sentido de impedir a ocorrência da prescrição intercorrente, malgrado a parte pugne pela concessão de efeito suspensivo, a tutela provisória perquirida deve ser compreendida pela concessão da tutela provisória antecipada. No ponto, registro assim proceder com fundamento no princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias. Nesse sentido, colho entendimento estampado pelo Enunciado 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, por mim perfilhado, segundo o qual se aplicam “às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Feitas essas considerações, passo ao exame da concessão da tutela provisória recursal antecipada. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração da devedora executada para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência têm aptidão para forjar a concessão de efeito suspensivo ativo, porque reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a constrição do percentual do salário recebido pela executada. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impossibilidade de penhora sobre o salário percebido pela executada. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial em que se pretende a execução da quantia de R$ 118.911,21 (cento e dezoito mil novecentos e onze reais e vinte e um centavos), acrescida de juros e correção monetária, desde 17/03/2022, conforme planilha de atualização de Id 118684288 do processo de referência. Realizada consulta ao sistema RenaJud (Id 121388676 do processo de referência) não foi encontrado veículo em nome da agravada, ao passo que, na consulta realizada pelo SisbaJud, foram localizados apenas R$ 8.299,10 (oito mil e duzentos e noventa e nove reais e dez centavos), quantia que passa ao largo da necessária à satisfação da dívida, conforme se verifica ao Id 121388675 do processo de referência. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse da agravada pelo adimplemento de obrigação por ela livremente assumida ao contratar o plano de saúde. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, mas apenas a negativa do juízo de origem acerca da possibilidade de penhora do salarial, sem sequer pontuar sobre eventual comprometimento da dignidade e sustento da devedora com o bloqueio de valores recebidos como servidora pública. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco ser a agravada funcionária pública, com remuneração bruta de R$ 18.738,56 (dezoito mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme se verifica da consulta exibida pela agravante ao Id 125217610, p. 2 (processo de referência), possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ela adotada no adimplemento da dívida por ela constituída. É inegável que o comportamento indiferente da agravada/executada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ela adotado. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo judicial se processa no interesse da agravante como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto a agravada aumenta seu acervo patrimonial sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravada, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ela devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC:. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente, incompreensível para quem atua inclusive no serviço público, permite o acolhimento do pleito da agravante no que se refere ao pedido de penhora salarial. Não se desconhece marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que a agravada não pagou as mensalidades de contrato de plano de saúde por ela livremente firmado, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da agravada passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração da devedora. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo provento que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. Imperativo que a agravada sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração que percebe como servidora pública federal, em torno de remuneração bruta de R$ 18.738,56 (dezoito mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário mensalmente recebido pela devedora agravada. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravada com a execução de título judicial em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração recebida, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador da agravada até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pela agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dela, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens da devedora e da possibilidade de que ela continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Registro que o pedido atinente à revogação da gratuidade de justiça é questão que escapa ao exame da tutela provisória pretendida e que, no mais, a matéria devolvida no agravo de instrumento deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna da agravada, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) dos rendimentos obtidos pela agravada/devedora, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), junto ao órgão pagador. A parte agravante deve informar os dados pessoais e bancários indispensáveis ao implemento da decisão de penhora pela entidade pagadora da agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora